Tribunal: TJSP
Processo: 0005671-22.2014.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELOS RÉUS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS JULGADA IMPROCEDENTE, POR SE CONCLUIR QUE OS IMÓVEIS SERIAM BENS PÚBLICOS, DE PROPRIEDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER), E, NESSE SENTIDO, INSUSCETÍVEIS DE USUCAPIÃO. REQUERIDOS QUE ADUZEM QUE O BEM NÃO É PÚBLICO, MAS DE SUA PROPRIEDADE, INEXISTINDO QUALQUER PROVA DA APONTADA

Ementa:
APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELOS RÉUS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS JULGADA IMPROCEDENTE, POR SE CONCLUIR QUE OS IMÓVEIS SERIAM BENS PÚBLICOS, DE PROPRIEDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER), E, NESSE SENTIDO, INSUSCETÍVEIS DE USUCAPIÃO. REQUERIDOS QUE ADUZEM QUE O BEM NÃO É PÚBLICO, MAS DE SUA PROPRIEDADE, INEXISTINDO QUALQUER PROVA DA APONTADA DESAPROPRIAÇÃO. MATÉRIA, UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO DE USUCAPIÃO, QUE NÃO É ACOBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 504 DO CPC. PROPRIEDADE RECONHECIDA SOMENTE PARA FINS DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. QUESTÃO QUE PODE SER DISCUTIDA EM EVENTUAL DEMANDA AUTÔNOMA, EM QUE FIGUREM COMO PARTES OS ORA APELANTES E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005671-22.2014.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes
THEOPHILO PORTELLA (ESPÓLIO), LEILA MARIA PAGAN, LEDA ELISABETE
PAGAN, LIGIA HELENA PAGAN e LUCIA HELOIZA PAGAN GOULART, são
apelados BENEDITO JOSE RUSSO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005671-22.2014.8.26.0581 -Voto no 47.910
2
VOTO No 47.910
APELAÇÃO CÍVEL No 0005671-22.2014.8.26.0581
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES : ESPÓLIO DE THEÓFILO PORTELLA E OUTROS
APELADO : BENEDITO JOSÉ RUSSO
COMARCA : SÃO MANUEL 1a VARA JUDICIAL
APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. APELO
INTERPOSTO PELOS RÉUS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO DE
BENS IMÓVEIS JULGADA IMPROCEDENTE, POR SE
CONCLUIR QUE OS IMÓVEIS SERIAM BENS PÚBLICOS,
DE PROPRIEDADE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM (DER), E, NESSE SENTIDO, INSUSCETÍVEIS
DE USUCAPIÃO. REQUERIDOS QUE ADUZEM QUE O BEM
NÃO
É
PÚBLICO,
MAS
DE
SUA
PROPRIEDADE,
INEXISTINDO
QUALQUER
PROVA
DA
APONTADA
DESAPROPRIAÇÃO.
MATÉRIA,
UTILIZADA
COMO
FUNDAMENTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO DECLARATÓRIO DE USUCAPIÃO, QUE NÃO É
ACOBERTADA
PELA
COISA
JULGADA
MATERIAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 504 DO CPC. PROPRIEDADE
RECONHECIDA
SOMENTE
PARA
FINS
DE
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. QUESTÃO
QUE PODE SER DISCUTIDA EM EVENTUAL DEMANDA
AUTÔNOMA, EM QUE FIGUREM COMO PARTES OS ORA
APELANTES E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido declaratório de
usucapião de bens imóveis formulado por Benedito José Russo.
O douto magistrado de origem (fls. 333/338) julgou
improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que os imóveis em apreço seriam
de propriedade do Departamento de Estrada e Rodagens (DER) autarquia estadual -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005671-22.2014.8.26.0581 -Voto no 47.910
3
e, nesse sentido, como bens públicos, não seriam suscetíveis de usucapião, nos termos
do artigo 183, § 3o da Constituição Federal, que prescreve que “os imóveis públicos não
serão adquiridos por usucapião.”
Inconformados, apelam o Espólio de Theófilo Portella, bem
como as herdeiras Leila Maria Pagan, Leda Elisabete Pagan, Lígia Helena Pagan e Lúcia
Heloiza Pagan Goulart. Argumentam que, ao contrário do quanto alegado pelo
Departamento de Estrada e Rodagens (DER), não haveria comprovado ele que os
imóveis fora efetivamente desapropriados, constando dos autos informação do Oficial de
Registro de Imóveis no sentido de não existir, no registro imobiliário, qualquer
assentamento nesse sentido. Concluem pela reforma, a fim de que sejam reconhecidos
como os proprietários tabulares dos bens.
Processado o recurso (fl. 354), não houve contrarrazões.

É o relatório.
2.
Ação declaratória de usucapião de bens imóveis, havendo o
pedido formulado pelo autor sido indeferido em virtude de os bens objetos da demanda
serem bens públicos e, nesse sentido, insuscetíveis de usucapião.
Recorrem os corréus, aduzindo que a sentença haver-se-ia
fundado em premissa equivocada, qual seja, de que os bens seriam de propriedade de
autarquia estadual, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

Respeitados os argumentos aduzidos pelos recorrentes,
não se vislumbra interesse recursal na espécie.

É que estão os apelantes se insurgindo, em verdade, contra
os fundamentos da decisão, decididos de forma incidental no processo apenas para fins
de se concluir pela improcedência do pedido de usucapião o que, a rigor, inclusive
beneficia os requeridos, porquanto a pretensão do requerente foi rejeitada.
O que se pontua é que a sentença recorrida não se reveste
de qualquer gravame à recorrente, tornando ausente, nesse sentido, o interesse recursal,
que é requisito de admissibilidade do recurso.
Rememore-se que, nos termos do artigo 504 do Código de
Processo Civil, os motivos e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da
sentença não são acobertados pela coisa julgada material, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005671-22.2014.8.26.0581 -Voto no 47.910
4
“Não fazem coisa julgada:
I os motivos, ainda que importantes para determinar o
alcance da parte dispositiva da sentença;
II a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento
da sentença.”
Aliás, o próprio magistrado sentenciante ressalvou que a
questão da efetiva propriedade do imóvel poderia ser discutida entre os ora apelantes e o
Departamento de Estradas e Rodagem (DER), em ação específica para tanto ajuizada.
Como pontua, acerca do tema, TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER (in Primeiros comentários ao novo código de processo civil artigo por
artigo, Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 827), in verbis:
“Este dispositivo descreve o que, na sentença ou na
decisão
interlocutória
de mérito, fica fora da
abrangência da coisa julgada material. Não ficam
acobertadas pela autoridade de coisa julgada,
podendo ser objeto de discussão em outro processo,
ainda que seja instaurado entre as mesmas partes, os
motivos, considerados relevantes pelo juiz, para a
decisão.”
De modo que, ausente interesse dos apelantes, não deve o
presente recurso ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo
Civil.
Nada mais é preciso dizer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005671-22.2014.8.26.0581 -Voto no 47.910
5
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.
Vito Guglielmi
Relator